Tribunal: TJDFT
Processo: 0754832-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 42/TUJ. ART. 9o DO DECRETO 20.910/32. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que reconheceu parcialmente a prescrição e manteve a condenação ao pagamento de valores referentes a 2019 e 2020.
3. Contrarrazões apresentadas pela embargada, sustentando ausência de vícios no acórdão.
III. Questão em Discussão
4. Discute-se a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação da Súmula 42/TUJ e do art. 9o do Decreto no 20.910/32, especialmente sobre o prazo de retomada da prescrição após o reconhecimento administrativo do débito, bem como, o prequestionamento da matéria perante os Tribunais Superiores.
IV. Razão de Decidir
5. O acórdão enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, reconhecendo a prescrição dos débitos anteriores a 2009 e mantendo a condenação quanto aos valores de 2019 e 2020.
6. A prescrição permanece suspensa enquanto não houver ato inequívoco da Administração revelando a intenção de não pagar.
7. Sobre o prequestionamento, cumpre esclarecer que, nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, conforme dispõe o Enunciado no 125 do FONAJE.
8. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorre de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/03/2009). Ademais, é inadmissível Recurso Especial interposto contra decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, nos termos da Súmula no 203 do STJ. Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pré-questionar questão constitucional, razão pela qual o pedido formulado pelo embargante deve ser rejeitado.
V. DISPOSITIVO
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 1.022 do CPC
• Art. 9o do Decreto no 20.910/32
• Art. 4o do Decreto no 20.910/32
• Art. 202, VI, do Código Civil
• Art. 487, II, do CPC
• Súmula no 42/TUJ
• Súmula no 383/STF
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• REsp 1.270.439/PR, STJ
• Acórdão no 974081, TJDFT
• PUIL 0729132-07.2024.8.07.0016, TJDFT